Tribunal: TJPA
Processo: 0001009-47.2018.8.14.0051
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-25

Ementa:
EMENTA:CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÃNCIA. DEFINIR O JUÃZO COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O FATO CRIMINOSO SUPOSTAMENTE PRATICADO. JUÃZO DE DIREITO DA 3Âª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÃM VERSUS O JUÃZO DE DIREITO DA 1Âª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÃM/PA. ANIMUS NECANDI. COMPETÃNCIA DO JUÃZO DE DIREITO DA 3Âª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÃM. DECISÃO UNÃNIME.Observa-se que hÃ¡ indÃcios da prÃ¡tica do delito de homicÃdio, em sua forma tentada, vislumbra-se que Ã© competente para processar e julgar o presente caso o JuÃzo de Direito da 3Âª Vara Criminal da Comarca de SantarÃ©m, pois a conduta objeto de apuraÃ§Ã£o nesta demanda subsume-se, em tese, Ã s figuras tÃpicas previstas no artigo 121 c/c artigo 14, inciso II, ambos do CÃ3digo Penal (tentativa de homicÃdio). Na hipÃ3tese em anÃ¡lise, contudo, pendente a instruÃ§Ã£o processual, Ã© ainda prematura a anÃ¡lise da real motivaÃ§Ã£o do agente quando fez disparos na direÃ§Ã£o da casa vÃtima, razÃ£o pela qual Ã© mais prudente que os autos sigam o rito especial do Tribunal do JÃºri, ao menos atÃ© a fase de pronÃºncia, oportunidade em que o magistrado terÃ¡ mais elementos para eventualmente promover a desclassificaÃ§Ã£o (art. 419 do CPP). Conflito Negativo de CompetÃªncia conhecido e improvido, declarando a competÃªncia do juÃzo 3Âª Vara Penal da Comarca de SantarÃ©m-PA, para processar e julgar o feito. Ã unanimidade.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA: Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
PROCESSO Nº 0001009-47.2018.8.14.0051
EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DEFINIR O JUÍZO COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O FATO CRIMINOSO SUPOSTAMENTE PRATICADO. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM VERSUS O JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA. ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM. DECISÃO UNÂNIME.
Observa-se que há indícios da prática do delito de homicídio, em sua forma tentada, vislumbra-se que é competente para processar e julgar o presente caso o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, pois a conduta objeto de apuração nesta demanda subsume-se, em tese, às figuras típicas previstas no artigo 121 c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio). Na hipótese em análise, contudo, pendente a instrução processual, é ainda prematura a análise da real motivação do agente quando fez disparos na direção da casa vítima, razão pela qual é mais prudente que os autos sigam o rito especial do Tribunal do Júri, ao menos até a fase de pronúncia, oportunidade em que o magistrado terá mais elementos para eventualmente promover a desclassificação (art. 419 do CPP). Conflito Negativo de Competência
conhecido
e
improvido
, declarando a competência do juízo 3ª Vara Penal da Comarca de Santarém-PA, para processar e julgar o feito. À unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do conflito e declarar competente o MM. Juízo de Direito da 3ª Criminal da Comarca de Santarém, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora relatora.

A Sessão foi presidida pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Caneiro.

Belém, 11 de maio de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA: Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
PROCESSO Nº 0001009-47.2018.8.14.0051
RELATÓRIO

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
em que figura como suscitante o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém e suscitado o Juízo de Direito da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Santarém.

Narra a denúncia que, ¿
no dia 29.09.2016, numa Comunidade localizada na zona rural do Município de Mojuí dos Campos, em Santarém, os acusados, juntamente com um adolescente Frank Júlio Fernandes Moraes, possivelmente conluiado, teriam ido até o bar da vítima comprar bebida alcoólicas, o que, em razão do horário (22hs) e de não terem dinheiro para pagar, lhes foi negado, motivo que despertou a ira dos denunciados, que não se ausentaram, voltaram com uma arma de fogo e efetuaram 03 (três) disparos contra o domicilio da vítima, atingindo a porta do comércio e a janela do quarto. Em seguida, quebraram a porta de uma edificação utilizada como depósito e subtraíram dali 70 (setenta) litros de combustível¿
.

O processo iniciou com denúncia pelo crime previsto no artigo 157, §2º, I e II do CPB em concurso material c/c o delito previsto no artigo 244-B do ECA. A ação fora recebida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém (fl. 06). Fora apresentada resposta acusação (fls. 28 e 32/33), bem como a designação da audiência de instrução e julgamento (fls. 34), com sua posterior realização (fls. 39).

Encaminhado os autos ao MP para o oferecimento dos memoriais escritos, sua representante verificou a presença de vicio da condução do feito, então, opôs exceção de incompetência do Juízo (fls. 62/68), por entender que os fatos apurados revelariam a prática dos crimes de corrupção de menores, de tentativa de homicídio (
animus necandi
) e de furto majorado e qualificado pelo arrombamento.

Em decisão de fl. 69, entendendo presentes os requisitos para a configuração do delito previsto no artigo 121 c/c artigo 14, II do CPB, fora declinado da competência para o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém. Encaminhados os autos ao MP de 1º grau, sua representante junto a referida Vara (3ª), não detectou presença de
animus necandi
na investida dos agentes, assim, manifestou-se pela competência do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Redistribuídos os autos, o Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Santarém suscitou o presente conflito negativo de competência, alegando que a 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém é que possui competência para apreciar a lide (fls. 79), visto que entende não existir o
animus necandi
, não havendo, assim, possibilidade de configuração do delito doloso contra a vida.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se para que seja mantida a competência do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém para processar e julgar o presente feito.

É o relatório.

VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais, conheço do presente conflito de competência.

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém em face do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA (processo Nº. 0001009-47.2018.8.14.0051).

Da leitura atenta dos autos, observa-se que há indícios da prática do delito de homicídio, em sua forma tentada, vislumbra-se que é competente para processar e julgar o presente caso o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, pois a conduta objeto de apuração nesta demanda subsume-se, em tese, às figuras típicas previstas no artigo 121 c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio).

Primeiramente, trago à baila trecho do depoimento da vítima Pedro da Silva, do qual se extrai que a finalidade específica dos disparos efetuados pelo acusado,
in verbis:

A vítima Pedro da Silva, Juízo, relatou:
¿Eu conheço o Adriano Ferreira dos Santos e o Joilson Colares dos santos, eu conheço eles da colônia, eu sou o dono do bar Pedrinho, eu recordo do que aconteceu nessa data do dia 29 de setembro de 2016, eu tava dormindo, eles chegaram e queriam que eu vendesse cachaça e eu não vendi (...); eles chegaram e o bar já estava fechado, eu tava acordado, eles queriam que eu vendesse cachaça e eu não vendi,
eles falaram que ia me quebrar, que hoje tu morre, começaram a ameaçar, ai eles buscaram uma espingarda e dispararam 03 (três) tiros ainda
,

eles foram buscar uma espingarda lá na casa do outro cidadão onde eles tavam bebendo, deram três tiros, um na janela, que arrebentou, outro no meio da porta e o outro na fechadura, ai eles ficaram, ficaram, viram que não tinha jeito, que já era de madrugada e foram embora (...)¿

Pois bem, apesar de devidamente fundamentado o entendimento do magistrado suscitante, tenho que razão assiste ao suscitado no caso em apreço.

É cediço que, muitas vezes, é tênue a verificação do
animus necandi
no caso concreto, como é a hipótese dos autos, razão pela qual, mormente no âmbito do Direito Penal, em que, via de regra, é vedada a responsabilidade objetiva do agente, os fatos imputados a determinada pessoa devem ser instruídos e comprovados de forma indubitável, caso contrário deve prevalecer o
in dubio pro reo.

Na hipótese em análise, contudo, pendente a instrução processual, é ainda prematura a análise da real motivação do agente quando fez disparos na direção da vítima, razão pela qual é mais prudente que os autos sigam o rito especial do Tribunal do Júri, ao menos até a fase de pronúncia, oportunidade em que o magistrado terá mais elementos para eventualmente promover a desclassificação (art. 419 do CPP). Nesse sentido:
Conflito negativo de competência. Tentativa de Homicídio. Dúvida quanto ao Animus Necandi do Agente. Indícios de Autoria e materialidade comprovada. Competência do Tribunal do Júri para o processamento e julgamento da ação penal. Em se tratando de crime doloso contra a vida, havendo indícios suficientes de autoria e comprovada a materialidade delitiva, os eventuais questionamentos acerca do animus necandi do agente devem ser submetidos ao juiz natural da causa, isto é, o Tribunal do Júri.
(TJ-PA - CJ: 00024917820128140006 BELÉM, Relator: Ronaldo Marques Valle, Data de Julgamento: 19/12/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 07/01/2013)
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI VERSUS JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. ANIMUS NECANDI. MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR. 1. Não há como afastar, de plano, o animus necandi na conduta do marido que, após agredir a companheira com chutes e pontapés, a golpeia com um facão, e ainda, com um punhal a atinge na região femural, ocasionando risco de morte. 2.
A fase de pronúncia, após a devida instrução, é o momento adequado para análise do dolo do agente, isto é, se o indiciado agiu com a intenção de matar a vítima, ou se desistiu voluntariamente de prosseguir na execução. 3. Conflito conhecido, para declarar competente o Juízo de Direito do Tribunal do Júri de Ceilândia-DF
. (TJ-DF 20170020194726 DF 0020312-35.2017.8.07.0000, Relator: Jesuino Rissato, Data de Julgamento: 11/12/2017, Câmara Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJe: 14/12/2017 . Pág.: 41/44)

Ante o exposto e acompanhando o novo entendimento desta Egrégia Corte de Justiça,
CONHEÇO
do presente conflito de competência, para fins
declarar a competência da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém
por entender que o delito em tela se enquadra em tentativa de crime doloso contra a vida.

É como voto.

Belém, 11 de maio de 2021
Desembargadora MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora